Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPOTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. COBRANÇA INDEVIDA. ATRASO E DESORGANIZAÇÃO OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor a título de danos morais, bem como condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.025,44 por danos materiais, em razão de falhas na prestação de serviço de transporte aéreo internacional consistentes em ausência de registro correto das reservas, realização de check-in manual, cobrança indevida de despacho de bagagens, atrasos e separação familiar na conexão, além de extravio temporário de todas as malas durante viagem à Europa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante é parte legítima e responsável pelos danos decorrentes do contrato único de transporte internacional; (ii) estabelecer se as falhas verificadas configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e materiais observam os parâmetros legais e convencionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade passiva, e, havendo correspondência entre os fatos narrados e a participação da apelante na cadeia de fornecimento, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade.
4. O transporte aéreo internacional configura relação de consumo, impondo responsabilidade objetiva e solidária às companhias integrantes do mesmo contrato, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.
5. As provas demonstram que a apelante atuou no embarque inicial, realizou check-in manual, efetuou cobrança indevida de despacho de bagagens e participou da operação do trecho doméstico do contrato único, evidenciando nexo causal com os danos suportados.
6. As falhas sucessivas, ausência de registro correto das reservas, atrasos superiores a seis horas, separação de familiares, extravio total das bagagens e ausência de assistência adequada, caracterizam defeito na prestação do serviço e fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar.
7. O extravio temporário de todas as bagagens, em viagem internacional com temperaturas negativas, obrigando os passageiros, inclusive crianças e adolescentes, a adquirir itens essenciais e comprometendo o roteiro planejado, ultrapassa mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade.
8. As Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem para limitar a indenização por danos materiais em transporte internacional (Tema 210 do STF), mas não se aplicam aos danos extrapatrimoniais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
9. O valor de R$ 6.000,00, fixado a título de indenização por danos morais para cada autor, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a extensão do dano e a função pedagógico-reparadora da indenização, nos termos do art. 944 do CC.
10. O dano material refere-se à cobrança indevida para despachar bagagens, diretamente vinculada à atuação da apelante e devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1. As companhias aéreas que integram o mesmo contrato de transporte internacional respondem solidariamente, de forma objetiva, pelas falhas ocorridas na cadeia de prestação do serviço.
2. O extravio temporário de bagagens, associado a falhas sucessivas e ausência de assistência adequada, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente em viagem internacional envolvendo menores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 734 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, §1o, II, e §3o, II, e 25, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 210 e 1.240; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 2051915, 0709468-20.2024.8.07.0006, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2045448, 0723120-62.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025.